Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-30.2018.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. MERAMENTE PROCRASTINATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130/STJ. DEVER DE INDENIZAR. REFORMA PARCIAL. TENTATIVA ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROCON. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a empresa recorrente em danos materiais no valor de R$ 5.235,00 (cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais) e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de furto de veículo em estacionamento.
Propósito recursal é o julgamento de improcedência, ressaltando a insuficiência das provas, inclusive, a não-realização de prova oral. Alternativamente, a redução dos valores dos danos materiais e morais.
Inexistência de cerceamento de defesa. Não se faz necessária a realização de audiência instrução, porque há nos autos prova documental suficiente à prova do alegado, sendo a realização da prova oral meramente procrastinatória e contrária à efetividade da prestação jurisdicional.
A parte recorrida afirma que seu veículo foi furtado no estacionamento da empresa recorrida. Acompanha a inicial o recibo de compra, boletim de ocorrência, termo de entrega do veículo pela Polícia do Estado do Pará, reclamação administrativa junto ao PROCON e recibos de despesa.
Responsabilidade objetiva e inversão do ônus probatório, conforme disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Súmula 130, do Superior Tribunal de Justiça. O estabelecimento comercial que oferece o serviço de estacionamento, ainda que de forma gratuita, responde pela reparação de dano ou pelo furto em veículo ocorrido em suas dependências, uma vez que o estabelecimento coloca à disposição do público um serviço que deve ser eficiente, de modo que qualquer dano ali causado ao usuário deve ser reparado.
Quadro probatório que indica a verossimilhança das alegações da inicial, sem que tenha sido produzida prova mínima para desconstituí-la, ônus que incumbe a empresa.
Falha na prestação dos serviços configurada e dever de indenizar.
Danos materiais comprovados apenas do valor correspondente ao guincho (R$ 300,00), sendo que a declaração unilateral da descrição das despesas é insuficiente.
Reclamação protocolada junto ao PROCON. Fato com extensão suficiente para extrapolar a esfera patrimonial diante da expectativa frustrada.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido para estabelecer os danos materiais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e redução dos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ANTONIO DIDOMENICO - CPF: 106.499.999-91 (RECORRENTE), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0002-55 (RECORRIDO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020